Tribunal: STF
Processo: ARE 1392586
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. INCIDÊNCIA SOBRE DOAÇÃO REALIZADA NO EXTERIOR. LEI ESTADUAL Nº 18.573/2015. COMPETÊNCIA PLENA DOS ESTADOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO RE 851.108-RG. DOMICÍLIO DO DOADOR EM TERRITÓRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manejam agravo Bianca Kaesemodel Regattieri de Almeida e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, os recorrentes defendem a inconstitucionalidade do art. 8º, § 3º, III, da Lei Estadual nº 18.573/2015-PR, que prevê a incidência do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), em doações ocorridas no exterior. Alegam necessária a edição de Lei Complementar Federal. Arguem contrariedade ao RE 851.108-RG, Tema nº 825 da repercussão geral.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 150, I, e 155, § 1º, III, “a” e “b”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença que denegou a segurança impetrada e julgou válida a incidência do ITCMD sobre doação realizada no exterior com base no art. 8º, § 3º, III, da Lei nº 18.573/2015, considerado o domicílio da doadora em território nacional, e afastada a necessidade de regulação por lei complementar. A decisão está assim fundamentada:



    “Ocorre que a exigência de lei complementar é limitada às hipóteses de doador domiciliado no exterior ou de cujus com bens e residência no exterior. E esse não era o caso, porque a doadora, Luzmari Kaesemodel Domakoski, é residente e domiciliada na rua Francisco Juglair, n. 750, Mossunguê, Curitiba/PR, conforme consta expressamente nos instrumentos de doação (mov. PORJUDI 1.3). Sendo a doadora domiciliada no Brasil, não há incidência do art. 155, § 1º, inc. III, alínea ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, restrito a doadores domiciliados no exterior. Como consequência, não há exigência de lei complementar para regular a matéria, motivo pelo qual a alegação de inconstitucionalidade sob este fundamento não prospera. De outro lado, o Código Tributário Nacional não trata do ITCMD para hipóteses de doação realizada no exterior. Logo, os Estados-Membros e o Distrito Federal detêm competência legislativa plena para tratar do tema, conforme expressa autorização constitucional disposta no art. 24, § 3º, da Constituição federal: 



    ‘Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (...) § 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.



    § 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.’ 



    Esta autorização é reforçada pelo art. 34, § 3º, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias: 



    ‘Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. (...) § 3º Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto.’ 



    Esta autorização constitucional para os Estados-Membros exercerem competência legislativa tributária plena para o ITCMD já foi reconhecida como constitucional pelo STF, em caso idêntico ao destes autos: 



    (...)



    Como se observa, a exigência do tributo com amparo na Lei Estadual n° 18.573/2015 é constitucional e reveste-se de plena legalidade, não existindo qualquer ofensa a direito líquido e certo, motivo pelo qual a sentença que denegou a segurança deve ser mantida.”



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCMD. INCIDÊNCIA SOBRE DOAÇÃO REALIZADA NO EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 3º, INCISO III, DA LEI ESTADUAL Nº 18.573/15. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA DOS ESTADOS. APLICAÇÃO DO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 34, § 3º, DO ADCT. PRECEDENTES DO STF. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 155, § 1º, INC. III, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOADORA DOMICILIADA NO BRASIL. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência plena dos Estados membros para legislar sobre normas gerais relativas ao imposto sobre doação de bens móveis nos casos de inexistência de lei complementar que disponha sobre a matéria, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO E DO ART. 34, § 3º, DO ADCT. PRECEDENTES. JULGAMENTO DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes ao imposto sobre a doação de bens móveis, os Estados-membros podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e art. 34, § 3º, do ADCT. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE 607546 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.9.2011).



    “IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – DISCIPLINA. Mostra-se constitucional a disciplina do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores mediante norma local. Deixando a União de editar normas gerais, exerce a unidade da federação a competência legislativa plena – § 3º do artigo 24, do corpo permanente da Carta de 1988 –, sendo que, com a entrada em vigor do sistema tributário nacional, abriu-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a via da edição de leis necessárias à respectiva aplicação – § 3º do artigo 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988” (AI 500743 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 03.3.2011).



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos dispositivos constitucionais apontados.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da incidência da exação em comento, além da exclusão das hipóteses constitucionais do art. 155, III, versadas no RE 851.108-RG, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO USUFRUTO POR MORTE DO USUFRUTUÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1343337 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. HERDEIRA RESIDENTE NO EXTERIOR. IRRELEVÂNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1345240 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora